Tribunal: CARF
Processo: 10183.724743/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724743/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.529 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
HOFFMAN GUIMARAES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724743/2011-92
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724743/2011-92

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 24 a 30, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$ 4.074,65,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2007, em
decorrência de dedução indevida de despesas médicas e de despesas com instrução.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Despesa de instrução: As despesas de instrução com dependentes foi informada
equivocadamente também na declaração da sua esposa, foi apresentada declaração
retificadora da esposa .
2. Despesas médicas: Apresenta livro caixa da odontológa onde estão registrados os
recibos de pagamentos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
d) erro no preenchimento da declaração - equívoco ao incluir as filhas como
dependentes
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa das deduções com despesa de instrução de dependente e
despesa médica.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724743/2011-92

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação hábil e
idônea. O artigo 73 do Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao dispor que
"todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora ".
Dedução - Despesas com instrução
Desde 1o de janeiro de 1996, o contribuinte pode deduzir, nas declarações de
rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes seus e de seus dependentes, observado o limite
individual.
Foi efetuada a glosa das despesas de instrução com a seguinte motivação (fl. 30):
Despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual respectiva da cônjuge ou
companheira sra Adriana Lourdes Bottan, CPF no 666.935.431-20.
Afirma o contribuinte em sua impugnação que as despesas com instrução na declaração
do cônjuge foi um equívoco, tendo sido apresentada declaração retificadora.
Ocorre que o cônjuge somente apresentou a Declaração de Ajuste Anual retificadora
após o início do procedimento fiscal. O contribuinte foi cientificado da notificação de
lançamento em 21/12/2011 (fl. 31) e sua esposa apresentou a declaração em 23/12/2011.
(fl. 21).
A respeito dos efeitos do início do procedimento fiscal, o Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172/66), em seu art. 138, assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração. (negrito nosso)
Também o art. 7o, § 1o do Decreto no 70.235/72 afirma que o início do procedimento
exclui a espontaneidade:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (negrito nosso)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o contribuinte tomou ciência da
notificação de lançamento, fica excluída a espontaneidade de todos os envolvidos, ou
seja, do contribuinte e da sua esposa.
Mantida, portanto, a glosa.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724743/2011-92

Dedução – Despesas médicas
A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação das despesas com Adriana Lourdes Bottan:
Em razão das despesas terem sido realizadas com a cônjuge ou companheira do
contribuinte, imprescindível a comprovação do efetivo pagamento (cópias de cheques,
extratos bancários ou de cartões de crédito), providência não observada.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece
que na declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão
ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
fundamento no artigo 73, caput e § 1°, transcrito a seguir, pode a autoridade fiscal,
visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar elementos adicionais de provas,
tais como cópia de cheque extraída imediatamente após a emissão do documento ou
depois da compensação, comprovante de depósito na conta do prestador dos serviços,
comprovante de transferências eletrônicas de fundos, transferência interbancárias,
comprovante de transmissão de ordem de pagamento, ou, no caso de pagamento
efetuado em dinheiro, extrato bancário que demonstre a realização de saque em data e
valor coincidente ou aproximado em relação aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros elementos que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O contribuinte para comprovação das despesas com a cirurgiã dentista Adriana Lourdes
Bottan apresenta cópia dos recibos e do livro caixa da profissional. Não apresentou, no
entanto, a comprovação do efetivo pagamento como solicitado pela fiscalização.
Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, a contribuinte
deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele e o
profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. A inclusão de tais
despesas na declaração de ajuste anual nada mais é do que um benefício para o
impugnante, haja vista que as referidas despesas reduzem a base de cálculo do imposto
devido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
Adriana Silveira Flores- Relatora “Assinado digitalmente”
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724743/2011-92

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 66
DF CARF MF
Original